Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. FUGA. COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. DATA DE INÍCIO DA INTERRUPÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1- O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, consolidou o entendimento de que o lapso temporal entre a data da última apresentação do sentenciado em juízo, para cumprimento de condições imposta no regime aberto, e a data prevista para o próximo comparecimento bimestral, deve ser computado como efetivo cumprimento de pena. Assim, considera-se o apenado foragido após a data que deveria comparecer em Juízo, mas não se apresentou.
2- Embargos infringentes conhecidos e providos para dar prevalência ao voto minoritário.